Tribunal: TJMT
Processo: 0004780-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004780-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX APARECIDO DI MARTINI - CPF: 099.368.927-20 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (APELADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO -
DEFEITO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DO AUTOR – PROVA INDISPENSÁVEL - FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS - RESSARCIMENTOS INDEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não comprovou que os alegados defeitos no veículo adquirido zero-quilômetro não decorreram de sua imperícia na direção,
não faz jus à restituição de valores ou indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Falha na Prestação de Serviços ajuizada pelo apelante e o condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que ao consumidor é assegurada a garantia legal por vícios ocultos no produto (art. 26, § 3o, do CDC), dentro do prazo de 90 dias contados a partir da aquisição, o que deveria ser aplicado ao presente caso, pois adquiriu o veículo zero-quilômetro em 16/9/2014 e com menos de 3 meses de uso, em 4/12/2014, apresentou uma pane (defeito na direção hidráulica).

Alega que a responsabilidade das apeladas por vício do produto, nos termos do CDC, só é afastada mediante prova segura de uma das excludentes - inexistência da falha, falta de colocação do bem no mercado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Diz que, ausente prova de que se trata de uma das hipóteses, a reparação dos prejuízos é medida que se impõe.

Afirma que deve ser deferida a reparação por dano moral uma vez que a compra de produto de valor significativo que em tão pouco tempo mostrou-se defeituoso lhe gerou transtornos e sofrimentos.

Em contrarrazões, a Doeler Distribuidora de Veículos Ltda. argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 162292186, págs. 01 a 06).

Contrarrazões da Renault do Brasil S/A no ID. 162292187, págs. 01 a 08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Violação ao Princípio da Dialeticidade

A apelada DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante alega na inicial da Ação que em 16/9/2014 adquiriu um veículo que, em 4/12/2014, com menos de 03 meses de uso, apresentou uma pane (defeito na direção hidráulica).

Aduz que ao sair de uma lanchonete nas proximidades da UFMT, na rotatória em frente à Av. Fernando Correa da Costa, ao fazer o contorno, o volante travou quando ele tentou desvirá-lo, ouviu um estalo, o acelerador tremeu, além de o pneu estourar, e com isso o carro subiu na calçada da rotatória.

Ressalta que ao ligar o automóvel o volante destravou e várias luzes do painel se acenderam, e só conseguiu dar partida depois de várias tentativas.

Afirma que precisou trocar inúmeras peças e gastou R$1.472,64, mais R$327,20 de mão de obra, conforme recibos anexados aos autos.

Pleiteia o pagamento dessas despesas, além dos gastos com táxi e dano moral.

Oportunizada

a

produção

de

provas,

as

partes pugnaram pela realização

de perícia e oitiva de testemunha.

Após manifestação das

rés

e inércia

dos autores, o juízo de origem mandou cancelar a prova pericial (ID. 162292169 - Pág. 1).

Em
audiência

de

instrução,
foi ouvido
o

autor,
que declarou que no momento dos fatos conversava com uma amiga pela tela multimídia do veículo. Portanto, não estava totalmente atento na direção.

O artigo 18 do CDC enuncia o seguinte:

Art.

18.

Os

fornecedores

de

produtos

de

consumo

duráveis

ou

não

duráveis respondem

s o l i d a r i am e n t e

pelos

vícios

de

qualidade

ou

quantidade

que

os

torn
em

impróprios

ou

inadequados

ao

consumo

a

que

se

destinam

o
u

lhes

diminuam

o

valor,

assim

como

por

aqueles

decorrentes

da

disparidade,

com

as

indi
c
a
ç
ões

c
on
s
tantes

do

recipiente,

da

embalagem,

rotulagem

ou

mensagem

publicitária,

respeitadas

as

variações

de
correntes

de

sua

natureza
,

podendo

o

co
nsum
idor

exigir

a

substit
u
i
ç
ão

das

partes

v
i
ciadas.

Todavia, os defeitos de fábrica não ficaram comprovados.

Os
apontamentos
constantes

das ordens

de

serv
i
ço

não
podem
ser

considerados

como

prova

das falhas

mencionadas
, pois neles não
estão descritas

as

reclamações

do

cliente, as quais

serão

anali
sadas

pelos

técnicos.

Somente depois da avaliação d
o

produto,
constatados os

problemas, é que seria

elaborado
um
parecer.

Logo, a perícia (que não foi efetuada por inércia do autor/apelante) era necessária para
esclarecer se realmente havia defeitos ocultos. E esse ônus era do autor (artigo
373
, I, do
Código de Processo Civil
),
nada comprovou

n
o seu depoimento.

Apesar de o
artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor
estabelecer que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios no produto, o autor tinha que demonstrar que não são consequência de sua imperícia na direção.

O citado artigo 373 do CPC enuncia:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II

-

ao

réu,

quanto

à

existência

de

fato

impeditivo,

modificativo

ou

extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA AUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS - RESSARCIMENTOS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não são considerados defeito de fabricação os problemas aqueles decorrentes de acidente de trânsito.

Para a configuração da responsabilidade civil exige-se a prova inequívoca da ação ou omissão, do efetivo dano e do nexo de causalidade. Ausente qualquer um desses elementos, não cabe indenização.

(N.U 0010870-21.2014.8.11.0006, julgamento em 22/5/2019, DJE de 27/6/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO NOVO - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. Não restando comprovados os alegados vícios ocultos no veículo novo adquirido pelo consumidor, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos materiais e morais.
(TJMG, AC 10000212685697001, relator Marcelo Pereira da Silva (JD convocado), julgamento em 10/2/2022, 12a Câmara Cível, publicação em 16/2/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.
Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023